Tribunal: TJDFT
Processo: 0730527-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730527-10.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: BRUNO MOREIRA DOS SANTOS DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. EMENDA À INICIAL. INÉPCIA. REQUISITOS. CONTRATO. CONSÓRCIO. AUSÊNCIA. ADEQUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Se violado pelo autor, é cabível a extinção do processo. 3. As regras contratuais são essenciais para o ajuizamento da ação de cobrança e para demonstrar a relação jurídica havida entre as partes. 4. O contrato ou termo de adesão ao grupo do consórcio constitui a obrigação principal entre as partes, além de prever quais são os encargos em caso de inadimplência. 5. Nos termos do art. 373 do CPC, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. 6. O descumprimento de decisão que determina a emenda à inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 223 e 485, I). 7. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 54008060): sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de busca e apreensão de veículo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (CPC, arts. 321, § único; 330, IV; e 485, I), em virtude da ausência do contrato ou termo de adesão do consórcio considerado como requisito necessário para a admissibilidade da petição inicial. 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Santander Brasil Administradora de Consorcio LTDA. 4. Réu/apelado: Bruno Moreira Dos Santos. 5. Ação proposta: ação de busca e apreensão de veículo. Causa de pedir: as partes celebraram contrato de consórcio. O contemplado deixou de pagar as prestações. Pedidos: bloqueio administrativo do veículo e a busca e apreensão do veículo. Data do ajuizamento: 30/09/2023. Valor da causa: R$ 19.671,41. 6. Razões de apelação (ID no 54008062): o contrato de adesão ao grupo de consórcio é dispensável, pois é formalizado de forma eletrônica, e o apelante não tem a obrigação de apresentá-lo por absoluta ausência de lei que o obrigue; o contrato de alienação fiduciária em garantia apresentado é, por si só, instrumento suficiente para embasar a ação de busca e apreensão; os requisitos exigidos pelo Decreto-lei no 911/69 (alienação fiduciária) foram atendidos; foram comprovados a existência da garantia fiduciária, o extrato da dívida e a mora do apelado. 7. Pedido recursal: a anulação da sentença de extinção e a retomada do regular processamento do feito. 8. Preparo comprovado (IDs no 54008063 e 54008064). 9. Sem contrarrazões (ID no 54008067). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 15. Discussão: O apelante propôs ação de busca e apreensão de veículo e foi intimada para cumprir a seguinte determinação (ID no 54006206): “Emende-se a inicial para: a) juntar os contratos de adesão aos grupos de consórcios descritos no contrato de id. 173804216; b) comprovar o recolhimento das custas iniciais; c) apresentar rol de depositários fiéis. Prazo: 15 (quinze) dias.” 16. O apelante apresentou a emenda à inicial (ID no 54006207), comprovou o recolhimento de custas e indicou o fiel depositário, no entanto deixou de apresentar o contrato ou termo de adesão do consórcio. 17. Sobreveio a sentença extintiva (ID no 54008060). 18. Na ação de busca e apreensão fundada em descumprimento do contrato de consórcio (artigo 3o do Decreto-lei 911/1969), torna-se necessária a juntada do respectivo instrumento (Acórdão 1634512). 19. O contrato ou termo de adesão ao grupo do consórcio constitui a obrigação principal entre as partes, além de prever quais são os encargos em caso de inadimplência. 20. O contrato de alienação fiduciária, por si só, não comprova o descumprimento, tampouco os seus respectivos desdobramentos, pois assume natureza acessória de garantia real do contrato principal. 21. Registre-se que, apesar da oportunidade para emendar a inicial, o apelante não cumpriu integralmente a determinação judicial. 22. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 23. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 24. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 25. A decisão judicial de emenda foi perfeitamente clara, contém o comando a ser cumprido, o prazo estipulado e a pena de extinção do feito em caso de não cumprimento (CPC, arts. 321, § único, e 485, I). 26. Confirmo a sentença. 27. Informações complementares: a ação foi proposta em 30/09/2023. Valor da causa: R$ 19.671,41. Sentença proferida em 27/10/2023. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 28. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 29. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. 30. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 31. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 32. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 33. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro